Tribunal: TJDFT
Processo: 0744551-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
Ementa: Civil e processual civil. Agravo de instrumento. Gratuidade de justiça. Declaração de pobreza. Presunção de hipossuficiência infirmada pela prova. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça com fundamento na ausência de demonstração da insuficiência financeira.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte agravante faz jus à gratuidade de justiça, (ii) estabelecer se há prova suficiente da alegada incapacidade financeira.
III. Razões de decidir
3. O art. 99, § 2o, do CPC, estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”.
4. Nos termos do parágrafo 3o do referido artigo, a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, circunstância que autoriza o juiz investigar a situação financeira da parte requerente.
5. Se o agravante apresenta condição econômica incompatível com a alegada hipossuficiência, deve ser mantida a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, §§ 2o e 3o; Resolução no 140/2015.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0731490-56.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 22/10/2025; TJDFT, AGI 0714919-10.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 2/10/2025; TJDFT, AGI 07332743920238070000, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 30/11/2023.